Tribunal: STF
Processo: HC 247131
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Compartilhamento de dados bancários com o Ministério Público. Alegada ilicitude das provas. Sobrestamento dos autos da execução penal. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erivan Leandro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 773.438/RN (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, II e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade da prova produzida ante a quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Sustenta que “todos os elementos informativos/probatórios que, oportunamente, atestaram a materialidade do crime tributário em apuração, foram requisitados de forma direta – pelo Ministério Público - às administradoras de cartão de crédito/débito, sem qualquer autorização judicial”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento dos autos da execução penal nº 8000846-87.2019.8.15.0011. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O FISCO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Sexta Turma, no julgamento do HC 422.473/SP, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, alterou o entendimento, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passando a compreender que é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular procedimento administrativo fiscal, para fins de instrução processual penal. 



    2. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem "o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 601.314/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial. [...] Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, a partir da fixação do Tema nº 990, de repercussão geral, entendeu ser constitucional, aliás, como não poderia deixar de ser, o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento de tributos, com os órgãos de persecução penal e para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. [...] Vê-se assim como plenamente legítima não só a obtenção dos dados do ora paciente perante as instituições bancárias pelo Fisco, como o compartilhamento desses dados com o Ministério Público, para os fins da persecução penal, tal como ocorrido in casu".



    3. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator